Tribunal: CARF
Processo: 19515.721318/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados. Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir as determinações legais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Quando, em exames posteriores realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, será efetuado lançamento complementar.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721318/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.612 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
LEONOR BARBOZA DE SOUZA BOUTIQUE EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei
e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco prevista
na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir as determinações legais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721318/2014-60
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Quando, em exames posteriores realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento
da exigência inicial, será efetuado lançamento complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-71.141 - 10a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
1. DA AUTUAÇÃO
1.1. Dos autos de infração
Este processo trata de autos de infração (fls. 775 a 818), lavrados em
procedimento de fiscalização, para a constituição de créditos tributários de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS do ano-calendário de 2010, nos montantes a seguir
discriminados:
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ)
Art. 3o da Lei no 9.249/95; art. 42 da Lei no
9.430/96; artigos 530, III, e 537 do RIR/99
362.136,57
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Juros de Mora (calculados
até 11/2014)
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
148.258,96
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
271.602,43
TOTAL

781.997,96

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL)
Artigos 2o e 3o da Lei no 7.689/88; artigos 2o e
24, §2o, da Lei no 9.249/95; art. 29, I, da Lei no
9.430/96; art. 22 da Lei no 10.684/2003
173.761,45
Juros de Mora (calculados
até 11/2014)
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
71.003,59
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
130.321,09
TOTAL

375.086,13

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Contribuição para o
Financiamento da
Seguridade Social
(COFINS)
Artigos 2o e 8o da Lei no 9.718/98; art. 1o da Lei
Complementar no 70/91; art. 24, §2o, da Lei no
9.249/95
482.670,70
Juros de Mora (calculados
até 11/2014)
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
200.754,17
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
362.003,03
TOTAL

1.045.427,90

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Contribuição ao Programa
de Integração Social (PIS)
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; artigos 2o,
I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715/98; artigos 2o e 3o da
104.578,65
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Lei no 9.718/98; art. 79 da Lei no 11.941/2009;
art. 24, §2o, da Lei no 9.249/95
Juros de Mora (calculados
até 11/2014)
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
43.496,75
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
78.434,02
TOTAL

226.509,42

1.2. Do regime de tributação

No termo de verificação fiscal (fls. 821 a 835), a fiscalização relata que a
contribuinte em epígrafe optou, em 2010, pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (DIPJ 2011 às fls. 30 a 42).
Alega que, intimada a apresentar a escrituração contábil, a contribuinte não
atendeu à intimação, ficando sujeita à apuração de ofício pelo regime do lucro arbitrado, face
ao disposto no art. 530, III, do RIR/99 (Decreto no 3000/99):
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;”

1.3. Da caracterização do grupo econômico e da sujeição passiva solidária

A fiscalização relata que a contribuinte fiscalizada, em conjunto com as cinco
empresas abaixo identificadas, constituia um grupo econômico, que atuava no comércio de
bolsas, malas e artigos de couro com a loja virtual “www.lojalualuana.com.br”.
CNPJ
Nome
05.205.167/0001-02
Moreno Longuinho de Souza Bazar - EPP
74.386.517/0001-05
Fausto Longuinho de Souza Bazar - EPP
10.230.478/0001-61
Luana Longuinho de Souza - ME
04.411.246/0001-07
Fatima Heldt Bazar - ME
12.107.864/0001-96
Cleusa Ferreira de Souza Bolsas - ME
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Alega que foram criadas empresas individuais com o objetivo de mantê-las no
regime tributário do Simples Nacional, mesmo com a receita bruta global superior ao limite
legalmente permitido.
Sustenta que as seis empresas eram administradas pelo Sr. Moreno Longuinho de
Souza e pelo Sr. Fausto Longuinho de Souza, de acordo com procurações públicas e
substabelecimentos obtidos em tabeliães de notas.
Acrescenta que as empresas tinham apenas aparência de unidades autônomas,
mas atuavam em conjunto, devendo ser atribuída responsabilidade tributária solidária aos
administradores, conforme previsto no art. 135, III, do CTN, visto que praticaram atos com
infração de lei.

1.4. Dos créditos efetuados em contas bancárias

A fiscalização alega que a contribuinte apresentou movimentação financeira
incompatível com a receita declarada na DIPJ 2011.
Informa que, mediante autorização fornecida pela empresa fiscalizada, foram
requisitados os extratos bancários às instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, HSBC Bank Brasil e Itaú Unibanco.
A fiscalização relata que os créditos efetuados nas contas bancárias foram
auditados, excluindo-se as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, os
lançamentos cujo histórico demonstrava não se tratar de receitas e as devoluções de cheques.
Acrescenta que, em relação aos demais créditos, a contribuinte foi intimada a
justificar e a comprovar a origem dos recursos movimentados, por meio de termos de intimação
lavrados em 08/04/2014, 26/05/2014, 14/08/2014 e 01/10/2014.
Informa que, em resposta às intimações, a contribuinte apresentou justificativas,
que foram analisadas e resultaram na exclusão de diversos créditos do montante a ser tributado,
conforme descrito no item 5.4 do termo de verificação fiscal.
Após análise das justificativas apresentadas pela contribuinte, restaram os
créditos bancários não comprovados discriminados de maneira individualizada no anexo ao
termo de verificação fiscal (fls. 836 a 936), que totalizaram R$21.424.214,91 no ano-calendário
de 2010:
Mês
Créditos não comprovados
Janeiro
2.088.453,38
Fevereiro
2.414.444,30
Março
3.078.433,63
Abril
2.319.603,42
Maio
2.266.724,28
Junho
2.172.499,78
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Julho
1.305.942,77
Agosto
1.047.536,04
Setembro
647.389,33
Outubro
835.917,65
Novembro
1.013.079,73
Dezembro
2.234.190,60
Soma
21.424.214,91
A fiscalização sustenta que esses créditos bancários de origem não comprovada
configuram receitas, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96, devendo ser efetuado o
lançamento de ofício, a teor do disposto nos artigos 284 e 285 do RIR/99.

1.5. Da matéria tributável

Alega a fiscalização que constituem receitas omitidas as diferenças entre os
créditos bancários não comprovados e as receitas declaradas, discriminadas na tabela abaixo,
devendo ser apurados os resultados pelo lucro arbitrado.

1.6. Do arrolamento de bens

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

A fiscalização informa que foram efetuados arrolamentos de bens da pessoa
jurídica autuada e dos sujeitos passivos solidários.

1.7. Da ciência

A pessoa jurídica foi cientificada dos lançamentos em 23/12/2014 por edital (fls.
953). Por sua vez, os responsáveis solidários Moreno Longuinho de Souza e Fausto Longuinho
de Souza foram cientificados por via postal em 05/12/2014 (fls. 944 e 952).

2. DA IMPUGNAÇÃO

Em 21/01/2015, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 958 a
975, acompanhada dos documentos de fls. 976 a 1025. Não constam dos autos impugnações dos
sujeitos passivos solidários.
Preliminarmente, a impugnante alega nulidade dos lançamentos em razão de
terem sido efetuados exclusivamente com base em extratos bancários e informações prestadas
por instituições financeiras, tendo a fiscalização ignorado as planilhas explicativas das
operações bancárias apresentadas no curso do procedimento fiscal.
Quanto ao mérito, alega que créditos em contas correntes bancárias são meros
indícios de omissão de receitas, não sendo suficientes para embasar o lançamento fiscal.
Argumenta que caberia à fiscalização aprofundar as investigações para comprovar a efetiva
omissão de receitas.
A impugnante alega que apresentou todos os documentos e livros solicitados pela
fiscalização, como consta do termo de encerramento de fiscalização, em especial uma planilha
contendo a discriminação de todos os cheques e depósitos.
Sustenta que atua no mercado há mais de seis anos, tendo acumulado valores a
receber de clientes inadimplentes. Acrescenta que recebeu mais de R$380.000,00 relativamente
a vendas efetuadas em 2008 e 2009, que foram depositados em 2010 nas contas bancárias
analisadas pela fiscalização. Argumenta que se trata de recebimentos já contabilizados como
receitas e tributados em anos anteriores.
A impugnante alega que a mera movimentação bancária não se configura como
renda ou provento de qualquer natureza, não constituindo fato gerador do imposto de renda.
Sustenta que o art. 42 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado em conjunto com o art. 43 do
CTN, não podendo uma lei ordinária afetar o conceito de renda delimitado por lei
complementar.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Assim, conclui que não há amparo legal para o lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários, devendo ser cancelados os autos de infração.
A impugnante também se insurge contra a multa de ofício. Alega que a exigência
de multa depois de mais de três anos da ocorrência dos fatos geradores constitui ofensa ao
princípio da segurança jurídica.
Sustenta que a multa de 75% sobre o imposto lançado é exagerada, configurando
confisco, vedado pela Constituição Federal.
A impugnante também contesta a exigência de juros moratórios calculados pela
taxa Selic. Alega que a Selic não pode ser utilizada para fins tributários, pois sua destinação é a
remuneração de títulos públicos.
Sustenta ser ilegal a exigência de juros superiores a 12% ao ano, por força do
previsto no art. 161, §1o, do CTN e no art. 192, §3o, da Constituição Federal. Acrescenta que os
juros de mora podem ser exigidos, no máximo, a 1% ao mês, não capitalizáveis.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade das autuações. Caso assim
não se entenda, sejam julgadas improcedentes quanto ao mérito.
Por fim, requer seja cancelado o arrolamento de bens efetuado no processo
administrativo fiscal no 19515.721318/2014-60.

3. DO PROCESSO APENSO No 19515.720210/2015-31
3.1. Do auto de infração complementar
Em 12/03/2015, foi formalizado o processo administrativo fiscal no
19515.720210/2015-31, para lançamento complementar relativo ao IRPJ nos valores a seguir
discriminados (fls. 4 a 21 do processo apenso):
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ)
Art. 3o da Lei no 9.249/95; art. 532 do RIR/99
45.340,76
Juros de Mora (calculados
até 03/2015)
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
19.576,74
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007
34.005,58
TOTAL

98.923,08
No termo de verificação fiscal (fls. 22 a 37 do processo apenso) , a fiscalização
informa que foi necessária a lavratura de auto de infração complementar em razão de não ter
sido efetuado o lançamento de IRPJ relativo à diferença, sobre a receita declarada, entre o
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

percentual do lucro arbitrado (9,6%) e o percentual do lucro presumido (8%). Ressalta que esse
acréscimo de 20% encontra-se previsto no art. 532 do RIR/99.
Acrescenta que a empresa apurou seus resultados em 2010 pelo regime do lucro
presumido. Entretanto, face à não apresentação da escrituração contábil, foi efetuada a
apuração de ofício pelo regime do lucro arbitrado.
Ressalta que, no PAF no 19515.721318/2014-60, foram lançados os tributos
incidentes sobre as receitas omitidas (R$16.089.023,13), não tendo sido incluídas, no
lançamento do IRPJ, as receitas declaradas pela empresa (R$5.335.191,78).
Reproduz-se abaixo a planilha elaborada pela fiscalização para o cálculo do
IRPJ lançado no auto de infração complementar (fls. 36 do processo apenso):

Em relação ao auto de infração complementar, foram lavrados termos de
sujeição passiva solidária em relação ao Sr. Moreno Longuinho de Souza e ao Sr. Fausto
Longuinho de Souza (fls. 143, 144, 149, 150 do processo apenso).
A pessoa jurídica autuada e os sujeitos passivos solidários foram cientificados do
auto de infração complementar por via postal em 26/03/2015 (fls. 141, 147 e 153 do processo
apenso).

3.2. Da impugnação complementar

Em 23/04/2015, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 1088
a 1093 do processo apenso.
Preliminarmente, alega ser incabível a lavratura de novo auto de infração, visto
que todas as sanções legalmente previstas já foram aplicadas no processo principal.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Sustenta que a exigência de multa depois de mais de três anos da ocorrência dos
fatos geradores constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica. Acrescenta que a multa de
75% sobre o imposto lançado é exagerada, configurando confisco, vedado pela Constituição
Federal.
A impugnante também contesta a exigência de juros moratórios calculados pela
taxa Selic. Alega que a Selic não pode ser utilizada para fins tributários, pois sua destinação é a
remuneração de títulos públicos.
Sustenta ser ilegal a exigência de juros superiores a 12% ao ano, por força do
previsto no art. 161, §1o, do CTN e no art. 192, §3o, da Constituição Federal. Acrescenta que os
juros de mora podem ser exigidos, no máximo, a 1% ao mês, não capitalizáveis.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração. Caso
assim não se entenda, requer seja julgado improcedente quanto ao mérito. Requer também o
cancelamento do arrolamento de bens.

Do Acórdão de 1a Instância
A 10a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 14-48.484, julgou a
Impugnação Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é
incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei
e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco prevista
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir as determinações legais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Quando, em exames posteriores realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento
da exigência inicial, será efetuado lançamento complementar.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de
Julgamento.’

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
2. DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE

Em relação às alegações de nulidade das autuações, há que se ressaltar que as
hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão definidas nos incisos I e
II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748/93, in
verbis:
“Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).”
No presente caso, os autos de infração foram lavrado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal, pessoa legalmente competente para praticar tal ato. Também não houve
preterição do direito de defesa, visto que a impugnante teve acesso aos elementos constantes das
peças da autuação e apresentou as impugnações dentro do prazo legal, com farto arrazoado,
evidenciando ter pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados pela fiscalização.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Portanto, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.

3. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO

A impugnante alega que apresentou todos os livros e documentos solicitados pela
fiscalização, conforme consta do termo de encerramento da fiscalização.
Entretanto, cabe esclarecer que o termo de ciência de lançamento(s) e
encerramento total do procedimento fiscal (fls. 819 e 820) traz apenas a informação:
“Devolvemos, nesta data, todos os livros e documentos utilizados no presente procedimento de
fiscalização, no estado em que foram recebidos”. Trata-se de informação genérica, que não
comprova que a escrituração contábil e fiscal tenha sido efetivamente entregue.
Ressalte-se que não consta dos autos nenhum elemento que indique a entrega dos
livros contábeis, ou ao menos do Livro Caixa, à fiscalização.
Assim, correta a apuração dos resultados com base no lucro arbitrado, conforme
previsto no art. 530, III, do RIR/99:
“Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III-o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;”
Observe-se que a apuração dos resultados pelo lucro arbitrado implica a apuração
do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, a teor do disposto no art. 8o, II, da Lei no
10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no 10.833/2003.

4. DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS

Em relação à omissão de receitas, alega a impugnante que créditos efetuados em
contas bancárias não são suficientes para comprovar a omissão, cabendo à fiscalização
aprofundar as investigações, a fim de provar a efetiva omissão de receitas.
O art. 42 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido, traz uma presunção legal juris
tantum de omissão de receitas, ou seja, os valores creditados em conta bancária presumem-se
receitas omitidas, salvo se o titular comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Trata-se de presunção expressamente prevista em lei, não devendo ser
acolhida a alegação da impugnante de que os lançamentos carecem de fundamento legal.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “não identificados os valores creditados na conta bancária do contribuinte, há
presunção legal no sentido de que estes valores lhe pertencem, sujeitos, portanto, à incidência
do Imposto de Renda na forma do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, mediante a caracterização de
omissão de receitas”.
Para exemplificar, reproduz-se a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
CONFLITO ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. TEMA
CONSTITUCIONAL NÃO APRECIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RECEITAS. CARACTERIZAÇÃO. ART. 42,
DA LEI N. 9.430/96.
1. Não conhecido o recurso quanto às alegadas violações ao art. 11, §3o, da Lei n.
9.311/96; ao art. 6o, da Lei Complementar n. 105/2001 e ao art. 1o, da Lei n.
10.174/2001. Incidência, da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto a
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo".
2. A tese da existência de conflito entre o artigo 42 da Lei no 9.430/96, e o art. 43, do
CTN (conflito entre lei ordinária e lei complementar), quanto ao conceito de renda, à luz
da competência estabelecida no artigo 146, III, "a" da Carta Magna de 1988, é de ordem
eminentemente constitucional, não podendo ser enfrentada em sede de recurso especial.
Precedente: REsp 1226420 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 07.02.2012.
3. A jurisprudência das Turmas de Direito Público deste STJ pacificou o entendimento
no sentido de que, não identificados os valores creditados na conta bancária do
contribuinte, há presunção legal no sentido de que estes valores lhe pertencem, sujeitos,
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

portanto, à incidência do Imposto de Renda na forma do art. 42 da Lei n. 9.430/1996,
mediante a caracterização de omissão de receitas.
Precedentes: AgRg no REsp 1370302 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 05.09.2013; REsp 792812 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 13.03.2007; REsp 1237852 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 01.12.2011; AgRg no REsp 1072960 / PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 02.12.2008.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 2a Turma, AgRG no REsp 1467230/RS, Dje 28/10/2014)
No presente caso, a fiscalização obteve os extratos bancários junto às instituições
financeiras mediante autorização da contribuinte (fls. 106, 123 a 342). Em seguida, foram
relacionados os lançamentos a crédito efetuados nas contas bancárias, excluídas as transferências
entre contas da própria pessoa jurídica, as devoluções de cheques e os lançamentos cujo histórico
demonstrava não se tratar de receita da pessoa jurídica.
Por meio do termo de intimação fiscal de 08/04/2014, a contribuinte foi intimada
a “justificar, comprovar e demonstrar com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem, a causa e o oferecimento à tributação, se for o caso, dos recursos
movimentados nas contas bancárias mantidas nas instituições financeiras conforme planilha de
conferência dos depósitos/créditos bancários anexo (Anexo – Termo de Intimação Fiscal –
08/04/2014 Folhas 01 a 82 – Ordem nrs 0001 a 4127)” (fls. 344 a 385).
Não tendo sido atendida a intimação, a contribuinte foi reintimada por meio do
termo de reintimação fiscal de 26/05/2014 (fls. 386 a 469), tendo apresentado a resposta de fls.
470 e 471.
Em 14/08/2014, a contribuinte foi intimada a “demonstrar o Fluxo dos
pagamentos dos empréstimos realizados na modalidade “Contrato de Abertura de Crédito em
conta corrente Recebíveis Cartão a Realizar” com a Instituição Financeira Banco do Brasil
indicando as origens dos créditos (recebíveis) cedidos na operação.” (fls. 552). Em resposta,
foram apresentados os documentos de fls. 553 a 673.
Em 08/10/2014, a contribuinte foi cientificada do termo de intimação fiscal
lavrado em 01/10/2014, no qual a fiscalização requer outros esclarecimentos acerca dos créditos
bancários (fls. 674 e 675). Em resposta, apresentou os documentos de fls. 676 a 774.
Verifica-se que as alegações apresentadas pela contribuinte no curso do
procedimento fiscal foram analisadas pela fiscalização, tendo sido apresentadas as conclusões
nos itens 5.4 e 5.5 do termo de verificação fiscal:
“5.4- O contribuinte apresentou respostas com afirmações sobre os lançamentos
bancários:
5.4.1 - Os lançamentos com histórico relacionado a operadoras de cartão de crédito
são créditos de vendas e afirmou em resposta anexa: “as operações que são creditadas
em nossa conta são créditos de vendas”. Para estes lançamentos foram demonstradas as
origens, mas não foram apresentadas as correspondentes documentações
comprobatórias das vendas realizadas.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Apresentamos os Lançamentos Relacionados a Operadoras de Cartão de Crédito no
Anexo –CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 0001 a 1079 e de forma
sintética no item 6.1.
5.4.2 - Os Lançamentos com históricos relacionados a empréstimos contraídos perante
as Instituições Financeiras apresentam situações distintas, conforme segue:
5.4.2.1 - Contratos Recebíveis Cartão a Realizar:
A empresa firmou com a Instituição Financeira Banco do Brasil contratos de
empréstimos números 181.904.928, 181.904.762, 181.904.284, com valores creditados
em conta corrente, relatados nas linhas 3854 a 3868 no Anexo dos Créditos não
comprovados.
Os lançamentos bancários, embora tenham o Histórico de Empréstimos, correspondem a
Receita Omitida, conforme infere-se da cláusula Cessão de Direitos dos instrumentos
contratuais, contratos 181.904.284 e 181.904.762 clausula décima primeira e contrato
181.904.928 cláusula nona, onde ficou estipulado que o financiado transfere ao
financiador os créditos provenientes dos pagamentos das faturas decorrentes das vendas
realizadas pela operadora de cartão de crédito Bandeira Visa.
O contribuinte, apesar das justificativas apresentadas, não comprovou o total das vendas
realizadas, no período, que suportaram o crédito ofertado pelas Instituições Financeiras
nesta modalidade de empréstimo.
Considerando que o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96 determina que os
valores das receitas ou dos rendimentos omitidos serão considerados recebidos ou
auferidos no mês do crédito efetuado pela instituição financeira, concluímos que, estes
lançamentos a título de empréstimos, mas com lastro em vendas com cartões de crédito,
deverão compor a Matéria Tributável da Receita ou Rendimento Omitido.
5.4.2.2 – Contratos Empréstimos BB Giro Flex:
Os créditos obtidos através de empréstimos na modalidade BB Giro Flex, contraídos
perante a Instituição Financeira Banco do Brasil, são financiamentos contratados, pagos
em parcelas consecutivas e com cláusula de Garantia através de Fiança, conforme
cláusulas décima-primeira (Forma de Pagamento) e cláusula vigésima sétima (fiança)
dos contratos de abertura de crédito.
Neste caso consideramos aceitas as justificativas apresentadas e foram retirados da
apuração os Lançamentos bancários:
BANCO
CÓD
BCO AGÊNCIA CONTA
DATA
HISTÓRICO / Justificativa
CRÉDITOS
BB
001
1819
25343
27/04/2010
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GIRO
FLEX 181904753
750.000,00
BB
001
1819
25343
21/06/2010
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GIRO
FLEX 181904753
31.248,99
BB
001
1819
25343
30/11/2010
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GIRO
FLEX 181904753
31.471,65
BB
001
1819
25343
27/08/2010
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GIRO
FLEX 181904900
100.000,00

5.4.2.3 – Contratos Empréstimos Giro Parcelado:
Os créditos obtidos através de empréstimos contraídos perante a Instituição Financeira
Banco Itaú Unibanco são financiamentos pagos em parcelas consecutivas.
No extrato bancário confirmamos débitos das parcelas 01, 02, 03 e 04 do Giro Parcelado
de R$ 500.000,00 (24 parcelas x R$ 25.298,99) e parcela 01 do Giro Parcelado
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

R$300.000,00 (12 x 28.271,57), neste caso, segue anexo Extrato Demonstrativo do
Empréstimo / Financiamento Contratado.
Nesta situação consideramos aceitas as justificativas apresentadas e foram retirados da
apuração os Lançamentos bancários:
BANCO
Cód Bco Agência Conta
DATA
Histórico
CREDITOS
ITAU UNIBANCO
341
6253
1538
13/07/2010
GIRO PARCELADO
500.000,00
ITAU UNIBANCO
341
6253
1538
19/10/2010
GIRO PARCELADO
300.000,00
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a EMPRÉSTIMOS no Anexo –
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 3854 a 3868 e de forma sintética no
item 6.1.
5.4.3 - Os lançamentos que apresentam histórico não relacionados a cartões de
crédito e empréstimos, não recebemos nenhuma resposta quanto as origens e
documentação de suporte das vendas.
Apresentamos os Lançamentos não relacionados a cartões de crédito e empréstimos
no Anexo CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 3869 a 4109 e de forma
sintética no item 6.1.
5.5 - Tais fatos demonstram que as respostas apresentadas pelo contribuinte não foram
suficientes, apesar de afirmar que a maioria dos lançamentos bancários tratam-se de
vendas não demonstrou através de documentos comprobatórios as vendas realizadas.”
(destaques do original)
Conclui-se que os documentos apresentados pela contribuinte ao longo do
procedimento fiscal foram analisados pela fiscalização, tendo sido excluídos os lançamentos a
crédito em contas bancárias cujas origens dos recursos foram comprovados.
Ressalte-se que o anexo ao termo de verificação fiscal (fls. 836 a 936) relaciona,
de maneira individualizada, os lançamentos a crédito em contas bancárias em relação aos quais
não foram comprovadas as origens dos recursos, que se presumem como receitas omitidas por
força da previsão contida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em sua impugnação, a contribuinte alega que recebeu, no ano de 2010, mais de
R$380.000,00 de clientes inadimplentes, referentes a vendas efetuadas em 2008 e 2009, que já
teriam sido tributadas nos respectivos períodos. Entretanto, não apresentou documentos
comprobatórios dessa alegação.
No processo administrativo fiscal, cabe à impugnante apresentar os documentos
que fundamentam suas alegações, a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, abaixo
reproduzido:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei n o 9.784, de 1999, art. 36).”
Portanto, não há como se acolher essa alegação, visto que não foi comprovada.
Ante o exposto, conclui-se que as receitas omitidas foram apuradas pela
fiscalização em conformidade com as normas legais.

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

5. DA MULTA DE OFÍCIO

A impugnante também contesta a exigência da multa de ofício, sob o argumento
de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e do não confisco.
A respeito da questão, há que se ressaltar que a exigência da multa de ofício
encontra expressa previsão legal no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007 in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”
Reitere-se que, na esfera administrativa, não há que se analisar questões
relacionadas à inconstitucionalidade de leis como arguido pela impugnante. Não cabe, no caso,
qualquer discussão quanto à validade da lei aplicável à presente lide, visto que não se pode negar
sua eficácia.
Ressalte-se que a autoridade administrativa não tem competência para decidir
sobre inconstitucionalidade de normas legais, matéria reservada ao Poder Judiciário. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário, que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa.
Com efeito, falta competência a este colegiado quanto à apreciação do efeito
confiscatório da multa de ofício. Convém consignar que a vedação do art.150, inciso IV, da CF,
no tocante ao confisco, dirige-se ao legislador e visa impedir a instituição de tributo que tenha
em seu conteúdo aspectos que ameacem a propriedade ou a renda tributada, por exemplo,
mediante a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Uma vez vencida a etapa da criação da norma, não configura confisco a aplicação
da lei tributária, ainda que, circunstancialmente, o montante da exigência revele-se elevado.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa de ofício reveste-se de legitimidade,
visto que o ato administrativo se vincula estritamente aos ditames da norma legal.
Ante o exposto, conclui-se que devem ser mantidas as multas de ofício lançadas.

6. DA TAXA SELIC

No que tange aos argumentos da impugnante de que a taxa Selic seria inaplicável
no presente lançamento, cabe observar que a sua utilização está expressamente prevista no artigo
13 da Lei no 9.065/95, abaixo reproduzido, não cabendo à instância julgadora administrativa
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

apreciar a validade dessa norma, visto que isso implicaria apreciar sua constitucionalidade,
matéria afeta ao Poder Judiciário.
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação
dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no
8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a 2, da Lei no
8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
(g.n.).
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é matéria pacífica
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tendo sido publicada a Súmula CARF
no 4, in verbis:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
A questão também já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo
a Primeira Seção do E. Tribunal julgado em 25/11/2009 o Resp 1.073.846/SP, relatado pelo
Ministro Luiz Fux e submetido ao Colegiado segundo o rito reservado aos recursos repetitivos
(CPC, art. 543-C), ocasião em que se decidiu que:
“A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da
Lei 9.065/95.”
Também o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar em
18/05/2011, o RE no 582.461, com a repercussão geral reconhecida, entendeu pela legitimidade
da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos tributários:
“2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de
adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida
traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária.”
Portanto, deve ser mantida a exigência dos juros moratórios calculados com base
na taxa Selic.

7. DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS

Ressalte-se que a ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato
gerador de vários tributos, implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, mantida a exigência do IRPJ, o mesmo destino deve ser dado
às exigências relativas à CSLL, ao PIS e à COFINS, a não ser que haja alegação ou fato que
possa levar à conclusão diversa, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, devem ser mantidos os lançamentos referentes à CSLL, ao PIS e à
COFINS.

8. DO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR (PAF No 19515.720210/2015-31)

Nos autos do processo administrativo fiscal no 19515.720210/2015-31 (apenso),
foi formalizado o lançamento complementar de IRPJ relativo à diferença entre os percentuais
aplicados à receita bruta declarada na apuração do lucro arbitrado e do lucro presumido.
Alega a impugnante que o lançamento complementar é indevido, pois todas as
exigências já teriam sido veiculadas no processo principal (no 19515.721318/2014-60). Na
impugnação complementar, reitera as mesma alegações apresentadas anteriormente em relação à
multa de ofício e aos juros de mora.
O lançamento complementar encontra previsão no art. 41 do Decreto no
7.574/2011:
“Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
específicos em relação à matéria modificada (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 18, § 3
o, com a redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, art. 1 o).
§1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) (...)
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II – (...)
§2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II – (...)
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

§3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no §4o o será
objeto de um único acórdão.”
Face ao disposto nos §§4o e 5o do art. 41 do Decreto no 7.574/2011, acima
transcritos, foi efetuada a juntada do processo no 19515.720210/2015-31 ao de no
19515.721318/2014-60 (fls. 1034), sendo os dois litígios objetos de um único acórdão, proferido
neste processo principal (no 19515.721318/2014-60).
A impugnante alega ser indevido o lançamento complementar. Argumenta que
todas as exigências já teriam sido veiculadas no processo no 19515.721318/2014-60.
A partir da análise do termo de verificação fiscal e dos autos de infração de IRPJ,
constata-se que não lhe assiste razão.
Abaixo, encontra-se reproduzida a tabela que consolida as receitas apuradas (=
créditos bancários não comprovados, as receitas declaradas e as receitas omitidas (fls. 833 do
processo principal).

No auto de infração formalizado em 17/11/2014 (processo principal), verifica-se
que foram autuadas apenas as receitas omitidas:
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Por sua vez, a planilha elaborada pela fiscalização para o cálculo do IRPJ lançado
no auto de infração complementar (fls. 36 do processo apenso) demonstra que foram
consideradas todas as receitas apuradas de ofício (receitas omitidas + receitas declaradas) e
deduzidos os valores de IRPJ declarados em DCTF e os lançados anteriormente no processo
principal.

Portanto, correto o procedimento da fiscalização de efetuar o lançamento
complementar do IRPJ que não havia sido lançado anteriormente.

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

9. DO ARROLAMENTO DE BENS

Em relação ao arrolamento de bens, tem-se a observar que, de acordo com as
disposições contidas no art. 64 da Lei no 9.532/97 e na Instrução Normativa RFB no 1.171/2011,
este deve ser efetuado, para garantia do crédito tributário, sempre que o crédito ultrapassar,
simultaneamente, a quinhentos mil reais e a trinta por cento do patrimônio do sujeito passivo.
Todavia o arrolamento é formulado em apartado e não compõe o presente
processo de exigência de crédito tributário. Não se insere no âmbito de competência deste
colegiado o pronunciamento acerca da regularidade do procedimento de arrolamento efetivado
pela autoridade lançadora, em conformidade com o disposto no art. 229 do Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF no 587/2010.
Assim, não deve ser conhecido o pedido de cancelamento do arrolamento de bens.

10. DAS CONCLUSÕES

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações,
mantendo integralmente os créditos tributários lançados.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.

Do lançamento do IRPJ, apurado por arbitramento.

6- Aponta o acórdão, que a recorrente não apresentou os livros contábeis, para
a apuração do imposto devido, como afirmado pelo agente fiscal. Como
poderia ter os livros contábeis, se até então, era uma empresa optante do
simples nacional, cumprindo com as obrigações desta sistemática. Isto foi
verificado e considerado pelo agente fiscal. Apresentou todos os documentos
que dispunha, para atender as diversas intimações fiscais e, mesmo assim, sem
prazo para elaborar uma contabilidade, teve seu movimento bancário,
arbitrado como receitas omitidas.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Arbitramento do Lucro da Pessoa Jurídica - "A autoridade tributária somente
arbitrará o lucro, quando não lhe for possível, de outro modo, determinar o lucro
real, pois este é a verdadeira base de calculo do imposto de renda da pessoa
jurídica. Vícios formais passíveis de regularização, não são suficientes para
determinar o arbitramento do lucro, quando existe escrituração e documentação
lastreadora dos lançamentos." ( Processo n° 101-89.595, 1a CC/Federal - 1a
Câmara , Unanime, Rei. Francisco de Assis Miranda, publ. 11/06/96, p. 10252)
" Arbitramento - O lapso de tempo de algumas horas para apresentação de
documentos, com ausência de negativa, mas tão só resposta que aquele espaço de
tempo alguns livros não eram entregues, não justifica a tributação por
arbitramento, que é forma de apuração do lucro, em regra, mais gravosa, não
podendo prescindir da real e efetiva tentativa do Fisco em apurar o devido pela
forma completa." ( Processo n° 01-02.590, CSRF 1a Turma, unânime, Rei. Celso
Alves Feitosa, publ. 13/08/99, p.05)
"IRPJ - Arbitramento - Movimento Bancário Não Contabilizado - Descabe o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica, em razão da falta de contabilização de
movimento bancário, quando não demonstrada a imprestabilidade da escrituração
comercial, com a consequente impossibilidade de apuração do lucro real. Recurso
provido." ( Processo n° 103-18-743, 1a CC/Federal - 3a Câmara, unânime, Rei.
Silvio Cardoso, publ. 04/11/98, p.06)

7- Como afirma o acórdão, alegações desacompanhadas de prova, não são
suficientes para infirmar a procedência do lançamento. Ora, os documentos
juntados a defesa, fazem prova da movimentação bancaria, via empréstimos,
adiantamento de recebíveis, como declinado na defesa, a importância de R$
380.000,00 ( trezentos e oitenta mil reais) de vendas realizadas em anos
anteriores e, recebidas no exercício em análise, já declarados ao fisco na época
própria e, não contestado..

8- Conforme decisão deste E. Conselho de Contribuintes:
Processo 13808.001236/00-01
Recorrente: Fazenda Nacional Recorrido: Contribuinte
Ementa da Decisão recorrida: "LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO - Apesar de a fiscalização se caracterizar como uma fase
inquisitiva, para a autoridade promover o lançamento em razão de não
comprovação de algum aspecto considerado essencial, como a ocorrência
de despesas, é necessário que tenha franqueado ao sujeito passivo a
oportunidade para realizar tal prova." Resultado do julgamento: ( RESp da PGFN
provido em parte, por maioria de votos, para determinar o retorno dos autos à
Câmara " a quo", para que seja analisado o mérito)

09- Assim, conforme apresentado a fiscalização, a empresa tentou de todas as
formas, demonstrar ao agente fiscal, os extratos bancários, as copias dos
contratos de crédito, que poderiam elidir as duvidas, sobre os depósitos
apontados pelo Agente Fiscal, foram apresentados. A empresa tem contratos
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

junto aos referidos estabelecimentos bancários, que antecipa, as suas receitas
futuras, o que sempre gera movimento maior de recebíveis. Ocorre que
devidamente protocolado, o pedido de prorrogação de prazo para o
atendimento, não foi suficiente e, o trabalho foi encerrado, penalizando a
Recorrente, pois a Receita a seus termos poderia intimar o Banco a fornecer
tais contratos que por ventura não foram apresentados e esclarecer as duvidas.

Da Recuperação de Recebíveis

10 - A recorrente, declara em sua impugnação, que ao longo de vários anos,
acumulou, valores a receber, de seus clientes, inadimplentes, conforme consta
da sua Declaração de Imposto de Renda e, que no período em analise, logrou
recuperar aproximadamente R$ 380.000,00 ( trezentos e oitenta mil reais)
valor este ignorado pela fiscalização e não aceito como dito no acórdão. Além
dos créditos de exercícios anteriores, houve aporte financeiro efetuado pela
proprietária, devidamente declarado em sua declaração de rendas para a
formação exatamente do capital inicial da empresa e capital de giro.

Da multa como forma de confisco.

11- A multa aplicada ao caso em tela foi de 150% (cento e cinquenta por
cento) do valor do débito atualizado. A multa é maior que o próprio débito,
tornando-se absurda e confiscatória, se não vejamos:
Multa Moratória de 30% - Caráter Confiscatório Reconhecido - Redução para
20%. Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 727.872- Rio Grande do Sul
Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Tributário. Multa Moratória de
30%.caráter confiscatório reconhecido. Interpretação do Principio do não confisco
à luz da Espécie de Multa. Redução para 20% nos termos da Jurisprudência da
Corte.
Confisco - Multa Moratória - Adoção do Limite Objetivo de 20%.
Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 777.574
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Tributário. Vedação ao Confisco.
Multa Moratória. Adoção do Limite Objetivo de 20%.
1-
Não merece reparo o acórdão regional que mantém o valor da multa
moratória ao patamar de 20%. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia
de que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação a legislação
tributária.
2-
Agravo regimental a que se nega provimento.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

A multa aplicada vai além do limite do débito, devidamente atualizado.
No presente auto, o valor do débito apurado, foi por meio de arbitramento, em
face de exclusão do sistema do simples nacional. Os valores pagos pelo
referido sistema, deixavam a empresa em situação regular perante a Receita
Federal. A exclusão retroativa e a somatória dos faturamentos do suposto
grupo econômico, já impugnado em defesa, levaram a recorrente a este débito.
Nem se fale em responsabilidade solidaria, pois todas as empresas ao seu
termo impugnaram o auto de infração recebido. Cabe ainda ressaltar, que
individualmente, as empresas não estariam devendo ao fisco e, a mesma
sistemática de somatória dos faturamentos foi usada nos outros autos de
infração. A simples procuração para que dois membros da mesma família
administrassem as empresas, não pode gerar afirmação de grupo econômico.
Não foi apurado ou apresentado pelo agente fiscal, depósitos de uma empresa
em outra empresa, pelo simples fato, que cada uma tinha a sua própria
contabilidade.
12- Quanto à exclusão do simples, foi requerida, espontaneamente, quando a
empresa ultrapassou o limite legal de faturamento, optando pela apuração na
modalidade de lucro presumido, até a data do trabalho fiscal. Este fato era ou
deveria ser do conhecimento do agente fiscal, para aplicar caso fosse o
entendimento, a alíquota do lucro presumido e, jamais por arbitramento, como
ocorreu. Se aplicado o sistema de lucro presumido, o valor do faturamento
declarado e apurado pelo agente fiscal estaria dentro do limite legal.
13- Ante todo o exposto requer seja o presente RECURSO julgado
procedente, com a consequente reforma do Acórdão 16¬71.141 - 10a Turma
da DRJ/SPO, como medida de Justiça. Termos em que Pede deferimento.

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

Da Nulidade do procedimento/processo administrativo:

A Recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal por preterição de defesa, in
verbis:
Após a declaração de nulidade do procedimento administrativo n°
12448.727390/2012-31, conforme anteriormente destacado, a Recorrente recebeu
NOVO Ato Declaratório Executivo (DRF/RJ n° 251, de 05 de de2embro de 2012),
no qual constou o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação, a
partir da ciência do referido ato (13/12/2012).
Note-se, que com a declaração de nulidade do ADE DRF/RJ1 n°
141, de 29 de junho de 2012, teve início um NOVO processo administrativo
(12448.735982/2012-26), o qual também deveria obedecer aos princípios da
Legalidade, do Devido Processo Legal, bem como do contraditório e da ampla
defesa, o que de fato não ocorreu, pois o prazo acima mencionado restou
mutilado pelo Ilmo. Fiscal.
Tanto o é, que dentro do prazo para impugnação do Ato
Declaratório Executivo (DRF/RJ n° 251, de 05 de dezembro de 2012), o Auditor
Fiscal deu como findo o processo administrativo (12448.735982/2012-26),
lavrando-se os competentes Autos de Infração, referentes ao IRPJ e CSLL,
concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação, cuja
ciência, pela Recorrente, ocorreu somente em 22/12/2012 (sábado).
Nesse passo, a fundamentação do Ilmo. Relator de que a
declaração de nulidade do ADE invalidaria somente atos a ele posteriores,
consubstanciada no § 1o, do art. 59, do Dec. 70.235/72 (fls. 1.672/1673), data
máxima vénia, somente reforça todo alegado pela Recorrente, pois a mesma
tomou ciência do mencionado ato em 13/12/2012 e dos Autos de Infração em
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

22/12/2012, ou seja, a declaração de nulidade do ADE, certamente, prejudicará
os autos impugnados.
Por outro lado, ainda que seja desconsiderado o alegado no
parágrafo anterior, o que se admite ad argumentandum, não pode ser mantido o
acórdão, ora recorrido, sob a fundamentação de que: "eventual exclusão do
SIMPLES NACIONAL não constituiu impeditivo, nem obstaculizou a impugnação
do crédito ora litigado".

Ora, Ilmos. Julgadores, cristalina a afronta ao art. 5°, LIV. da
CRFB (Devido Processo Legal), posto que com a finalização prematura do
processo administrativo, ou seja, antes do término do prazo para interposição de
impugnação quanto ao Ato Declaratório Executivo (DRF/RJ n° 251, de 05 de
dezembro de 2012), o Ilmo. Auditor ceifou as demais etapas do procedimento
administrativo, as quais decorreriam após o julgamento da impugnação
apresentada, razão pela qual não se pode concluir de forma diferente, senão pela
total NULIDADE do procedimento.
Outrossim, analisando os fundamentos do acórdão 12-54.029, no
que tange ao seguinte: impunha-se à fiscalização a preservação do prazo
decadencial, consoante dispõe o art. 142, § único do CTN", cumpre ressaltar que
não pode o agente público, em seu favor, a fim de esquivar-se de eventual
responsabilidade, agilizar a conclusão do procedimento e suplantar os direitos
constitucionais do contribuinte, quais sejam, devido processo legal; ampla defesa
e contraditório.
Inclusive, a prática de qualquer ato nesse sentido importa em
nulidade do mesmo, consoante disposição do art. 59, II, do Dec. 70.235/72,
verbis:
Art. 59. São nulos:
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(Grifo nosso)
Ainda, analisando o acórdão recorrido, nota-se que fundamentar a
rejeição da preliminar no fato de que o Ato Declaratório Executivo (DRF/RJ n°
251, de 05 de dezembro de 2012) apenas corrigiu data de alcance do ADE que o
precedeu, não afasta a afronta ao art. 5°, LV, da CRFB (Contraditório e ampla
defesa), haja vista que com a lavratura dos Autos de Infração, antes do decurso
do prazo para impugnação do ADE, tirou-se da Recorrente a oportunidade de
contestar os fatos que levaram ao mesmo, concluindo-se, mais uma vez, pela
NULIDADE do procedimento.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Nesse contexto, vale frisar que não restam dúvidas quanto a
NULIDADE do procedimento impugnado, assim como da necessidade de reforma
do acórdão, ora recorrido, face ao anteriormente aduzido, razão pela qual a
declaração de nulidade merece acolhida, a qual, consequentemente, importará na
PRESCRIÇÃO de parte do suposto crédito tributário (ano de 2007), posto que
transcorridos mais de 05 (cinco) anos, desde o fato gerador.

Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Da Prescrição e decadência:

A Recorrente defende a ocorrência dos institutos da decadência e prescrição, in
verbis:
Ademais, insta frisar que o CTN arrola, no seu art. 156. inciso V.
as formas de Prescrição e Decadência, sendo estas as que extinguem o crédito
tributário.
Com isso, a título de elucidação, vale conceituar crédito tributário
como uma obrigação tributária, na qual o sujeito passivo deve pagar ao fisco,
porém, esta obrigação só decorre a partir do momento em que a autoridade
tributária efetiva o lançamento do crédito tributário:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Também, cumpre salientar que a prescrição é uma modalidade de
extinção de crédito tributário enumerado no art. 156, inciso V do CTN. sendo
que, a partir do momento que ocorre a prescrição contra a Fazenda Pública
acarreta a extinção total do crédito tributário.
Além do mais, o conceito geral de prescrição é o não exercício do
direito dentro de um prazo legal, é a perda do direito de ação, onde o direito
material torna-se inexigível e, quando se trata de matéria tributária, é o prazo em
que a Fazenda Pública tem para propor a execução do crédito tributário contra o
sujeito passivo, disciplinada no art. 174 do CTN. in verbis:
Art. 174 - A ação para a cobrança do credito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Isto é, o art. 174 do CTN determina o prazo para a Fazenda
Pública propor a execução do crédito tributário em 5 (cinco) anos, e caso não
aconteça, extingue-se o crédito tributário, não podendo mais a Fazenda inscrever
o contribuinte em dívida ativa nem se negar a emitir CND Certidão Negativa de
Débito.
Nesse diapasão, considerando-se que a primeira forma de início
da contagem do prazo prescricional deva ocorrer a partir do vencimento em que
o sujeito passivo tinha para pagar o crédito tributário e não o fez, começando a
partir de então a contar os 5 (cinco) anos para o prazo prescricional.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Portanto, verifica-se que a prescrição refere-se à perda da ação de
cobrança por parte do Estado, extinguindo não apenas a ação que assegura um
direito, mas também o próprio direito, donde se conclui que ocorrida a
prescrição, extintos estarão não apenas o crédito tributário, mas também a
obrigação tributária.

Assim, o sujeito passivo, após ser beneficiado com a modalidade
da prescrição tributária, tem seu crédito e obrigações extintas, não podendo mais
o Estado fazer cobranças em relação àquele crédito tributário que está prescrito,
estando o ente Público obrigado a fazer a retirada do nome do contribuinte do
cadastro de inscritos na Dívida Ativa e emitir Certidões Negativas de Débitos -
CND.
Nessa vertente, como a cobrança dos impostos se refere aos
períodos de 2007 a 2008. consoante notas fiscais acostadas aos autos, conclui-se
que parte do dito crédito tributário não pode mais ser exigido por este órgão (ano
de 2007), razão pela qual, além desse procedimento padecer de NULIDADE,
resta flagrante à afronta ao instituto da prescrição/decadência, o qual deve ser
acolhido, através do presente recurso.

Do não cabimento do arbitramento de lucro quanto ao IRPJ e CSLL:

A Recorrente afirma o não cabimento do arbitramento do lucro quanto ao IRPJ, in
verbis:
No tocante ao arbitramento dos impostos, conforme enfocado na
impugnação, mesmo que o sujeito passivo, reiteradamente intimado, omite-se de
exibir a sua escrita contábil e fiscal durante a fiscalização (quer seja por vontade
ou impossibilidade), e aguarda o resultado do procedimento, o qual conclui pelo
arbitramento do lucro, poderá o contribuinte ser excluído do pagamento,
mediante a apresentação de prova na presente fase.
Nessas
circunstâncias,
o
arbitramento
é
passível
de
desconstituição, face à apresentação de prova na fase de impugnação, fato este
que a doutrina denomina arbitramento "condicional".
Ou seja, o arbitramento "condicional" consiste naquele que, em
nome da ampla defesa, permite que o contribuinte apresente, extemporaneamente,
a documentação contábil e fiscal da empresa, mesmo quando regularmente e
reiteradamente intimado no curso da ação fiscal (fundamentação do Relator — fl.
1.673), isto é, no momento da impugnação.
Do que antecede, deve ser reformado o acórdão sob comento,
posto que não restou concedido prazo à Recorrente para apresentação dos livros
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

contábeis, respectivamente escriturados, após a lavratura dos autos de infração,
a fim de comprovar toda a movimentação fiscal, bem como o pagamento dos
impostos devidos, com o fito de rechaçar as alegações entabuladas no presente
processo, inclusive, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
estampados no art. 5°, LV, da CRFB.

Do prazo insuficiente para a atualização da contabilidade:

A Recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal pois entende que não foi
concedido prazo razoável para a apresentação dos documentos pertinentes, afastando o direito de
defesa, in verbis:
Outro ponto que não foi, d.m.v, muito bem apreciado pelos limos.
Julgadores de Primeira Instância, se refere aos prazos concedidos pela
Autarquia, para apresentação de informações e documentos contábeis, valendo
destacar que os mesmos, durante toda a instrução fiscal, sempre foram ínfimos,
ultrapassando os limites da razoabilidade (dados os fatos e períodos
requisitados).
Nesse passo, depreendendo-se que o procedimento fiscal contém
mais um vício, tornando-o nulo, pois não foi concedido prazo razoável para a
apresentação dos documentos pertinentes, afastando do contribuinte o direito de
defesa (art. 5o, LV, da CRFB), razão pela qual merece reforma o v. Acórdão.

Dos depósitos bancários:
A Recorrente alega que os extratos bancários não são identificados, o que em sua
opinião tornaria frágil a fundamentação do auto de infração, in verbis:
O procedimento administrativo faz alusão a extratos bancários
apresentados por fornecedores da Recorrente, os quais comprovariam as
compras das mercadorias, no entanto, insta frisar que os mesmos não são
identificados, baseando-se o auditor fiscal apenas na coincidência de valores,
tomando ainda mais frágil a fundamentação do Auto de Infração.
Vale destacar que a presunção é sempre de inocência, não
bastando apenas indícios, para condenar a Recorrente ao pagamento de
impostos, devendo o procedimento fiscal constituir prova cabal, ou seja, aquela
que demonstre flagrantemente o fato gerador, do que se depreende, não é o caso,
razão pela qual nesse tocante restou este processo falho e também nulo, devendo
o julgado do Colegiado de Primeiro Grau ser reformado, a fim de declarar a
nulidade de todo procedimento administrativo.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

Dos percentuais de arbitramento:
No que pertine aos percentuais arbitrados pela Autarquia, o v. Acórdão, ora
recorrido, traz à baila alguns entendimentos do CARF, no entanto, os mesmos não podem ser
aplicados ao caso sob discussão, senão vejamos:
Quando a receita bruta é desconhecida, o lucro arbitrado é determinado somente
pela autoridade administrativa, em procedimento de ofício, mediante a utilização de índices
previstos em lei, aplicados sobre grandezas determinadas.
Para esse fim, a autoridade lançadora pode utilizar uma das seguintes alternativas
de cálculo, contidas no art. 51, da Lei n° 8.981/95:
a)
um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período em
que a pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e
fiscais;
b)
quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável a
longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido;
c)
sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade;
d)
cinco centésimos do valor do patrimônio líquido constante do último
balanço patrimonial conhecido;
e)
quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas
no mês;
f)
quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento
dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem;
g)
oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
h)
nove décimos do valor mensal do aluguel devido.
O valor obtido por meio de uma dessas alternativas deve ser adicionado dos
valores diferidos constantes do Lalur, dos ganhos de capital e demais receitas e rendimentos
tributáveis.
O resultado é a base de cálculo do imposto, onde a alternativa escolhida deve ser a
mais adequada e, sempre que possível, a MENOS GRAVOSA para o sujeito passivo.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

No regime de apuração do imposto de renda segundo o lucro arbitrado,
independentemente de ser conhecida ou não a receita bruta, os períodos de apuração são
trimestrais e encerram-se em 31 de março, 30 de junho. 30 de setembro e 31 de dezembro.
Nessa esteira, nota-se que o auto de infração, em seus cálculos, denota que a
Autarquia não aplicou ao caso sob comento o índice menos gravoso, conforme se observa nas
opções acima destacadas, bem como não abateu os impostos já recolhidos pela contribuinte, no
período de 2007 a 2008 (notas nos autos).
Ademais, vale ressaltar que o v. Acórdão, com todo respeito, além de ser omisso
no que tange ao abatimento dos valores anteriormente pagos pela Recorrente, referentes aos
períodos cobrados, deixou de se manifestar acerca da aplicação das supracitadas opções
destacadas no art. 51, da Lei n° 8.981/95, donde se conclui que o julgado padece de reforma
para, caso não seja o procedimento declarado nulo, sejam deduzidas as importâncias já quitadas,
assim como aplicada a alíquota menos gravosa à contribuinte.

Da "quebra" do sigilo fiscal:
A Recorrente argumenta que a necessidade de procedimento judicial para que o
Fisco obtenha informações de movimentação financeira, in verbis:
O Colegiado, no v. Acórdão, entendeu que não houve "quebra" do
sigilo fiscal da Recorrente, posto que seria inconcebível "quebra" de sigilo
bancário por iniciativa fiscal, no entanto, não é o que se depreende dos autos,
razão pela qual vale trazer à baila o seguinte:
A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos X e XII, destaca o
seguinte:
"X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado, o direito a indenÍ2ação pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação."
XII - "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal."
Ora, nesse passo tem-se que a divulgação das informações sobre a
situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros, inclusive
a respeito da natureza e o estado de seus negócios ou atividades, estas devem
ficar preservadas sobre o manto do sigilo fiscal, sob pena de responsabilidade
civil e penal de quem as fornecer.
Atualmente, a própria autoridade administrativa, no interesse da
administração pública, somente poderá solicitar as informações ao Fisco, desde
que por requisição judicial, exigindo a jurisprudência que a entrega das
informações seja efetuada pessoalmente à autoridade solicitante, mediante
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

recibo, a fim de formalizar a transferência das informações e assegurar a
preservação do sigilo.
A Doutrina considera que o sigilo bancário protege a esfera da
intimidade financeira das pessoas, portanto, garantia constitucional da
privacidade.
Do que antecede, nota-se que não há, em todo o procedimento
administrativo, qualquer autorização judicial permitindo a "quebra" do sigilo
fiscal da Recorrente, donde se conclui pela ilegalidade das provas, as quais são
nulas, e, por consequência, enchem de mácula o presente procedimento, o qual
deve declarado nulo, através da reforma do v. Acórdão n° 12-54.029, que ora se
requer.

Da prova ilícita:
A terminologia "prova ilícita" foi empregada pela Constituição Federal de 1988,
tendo sido haurida da melhor doutrina, que teve em Pietro Nuvolone, citado por João Batista
Lopes (2002, p.96), o seu grande destaque.
Para esse autor, as provas ilícitas são colocadas como espécies das provas
vedadas, as quais compreendem as provas ilícitas propriamente ditas e as provas ilegítimas.
O autor espanhol Nuvolone, citado por João Batista Lopes (2002, p.96), e para
outros doutrinadores brasileiros como Luiz Francisco Torquato Avolio (2003, p.43) e Cristiano
Chaves de Farias (2005, p.610), entendem que as provas ilícitas são as que ofendem norma de
direito material, enquanto que as ilegítimas são as obtidas com infringência às normas de direito
processual.
Ultrapassando essa divergência terminológica, já que tanto a prova ilícita, quanto
a ilegítima são vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, convém analisar a questão da prova
ilícita e até onde vai a proibição de sua utilização no processo.
O sistema brasileiro rejeita, genericamente, a prova ilícita, consoante dispõe o
inciso LVI do art. 5° da Lei Fundamental, in verbis: "são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos".

Desse modo, atualmente, a doutrina e a jurisprudência dominante no Brasil
posicionam-se de forma contrária à admissibilidade das provas ilícitas, razão pela qual urge
trazer à baila, nesse tocante, que todo o corpo probatório, nos presentes autos, está eivado de
ilicitude, posto que todas as provas foram conseguidas de forma irregular/ilícita, haja vista a
quebra do sigilo fiscal da Recorrente, sem autorização judicial, ferindo o princípio constitucional
do direito à privacidade.
Nesse passo, embora demonstrado na impugnação da Recorrente, mas não
apreciado pelo Colegiado de Primeiro Grau, nota-se que o procedimento fiscal não restou
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721318/2014-60

fundado nos princípios constitucionais, bem como na legalidade, extrapolando o auditor fiscal o
seu poder, conferido pela máquina estatal, concluindo-se, assim, pela necessidade de reforma do
v. Acórdão recorrido, a fim de declarar nulos os Autos de Infração correspondentes ao IRPJ e
CSLL, posto que inegáveis os fatos e direitos, acima narrados.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital